Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, TENTATIVA DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO, ESTE POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSÍVEL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL CONSTATADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extinção da punibilidade pela prescrição regula-se, antes de transitar em julgado a sentença, pelo máximo da pena prevista para o crime (artigo 109 do Código Penal) ou pela pena efetivamente aplicada, depois do trânsito em julgado da sentença para a acusação (artigo 110 do Código Penal), conforme expressa previsão legal. Portanto, não existe previsão legal para o reconhecimento da chamada prescrição em perspectiva. Enunciado de Súmula no 438 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Afasta-se a menção à análise negativa dos antecedentes e da personalidade da apelante, diante da existência de erro material na primeira fase da dosimetria das penas, haja vista que, todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas favoravelmente e as penas-base foram fixadas no mínimo-legal.
3. Não assiste interesse recursal à apelante quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a referida atenuante foi aplicada pelo MM. Magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria das penas.
4. Demonstrado nos autos que a atuação da recorrente foi indispensável à consumação dos quatro delitos, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição relativa à participação de menor importância.
5. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
6. In casu, não foram demonstrados os requisitos objetivos referentes à mesma espécie de delito e ao mesmo modus operandi, tampouco o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas da foram praticadas de forma autônoma, em lugares diferentes, em datas diversas e contra vítimas distintas, configurando, apenas, reiteração criminosa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, corrigindo mero erro material, manter a condenação da ré como incursa nas sanções do artigo 297, caput, do artigo 304, c/c o artigo 299, este por duas vezes, e do artigo 171, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal.